Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO DEVEDOR E PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO INEXISTENTE. DESCABIDA A NECESSIDADE DE ABATIMENTO POR OCASIÃO DO INICIO DO PROCESSO FORÇADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRERÃO A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDO. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA DEVEDORA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DO CREDOR.
1. Após o julgamento da apelação, a devedora interpôs recurso especial e, paralelamente, depositou o valor que entedia devido para fins exclusivos de garantir o juízo e elidir os juros de mora.
2. Posteriormente, alegou excesso de execução, porque o credor não descontou o valor da garantia ao requerer o cumprimento de sentença.
3. O depósito para fins de garantia do juízo e sem disponibilização ao credor, não constitui pagamento e, portanto, afasta-se qualquer pretensão de abatimento do respectivo montante da dívida ou alegação excesso de execução no demonstrativo de débito apresentado com petição inicial.
4. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
5. A partir da garantia do juízo pelo depósito judicial e em dinheiro, a instituição financeira é responsável pela atualização monetária e remuneração do montante depositado. Atribuir ao devedor o ônus de pagar por nova atualização monetária e juros de mora implicaria em inevitável bis in idem e enriquecimento ilícito por parte do credor que, futuramente, levantará o depósito judicial devidamente remunerado e corrigido monetariamente (incidência do enunciado 179, da súmula do Superior Tribunal de Justiça).
6. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso da devedora desprovido. Recurso do credor provido parcialmente.